Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006943-38.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por José Carlos de Araújo contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Comercial Contabilista Ltda. e Sirley Oliveira dos Santos, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “a apuração do ICMS no Regime de Estimativa é realizada exclusivamente pelo Fisco (lançamento de ofício), que fixa o valor imposto a recolher, em cada mês, para o período específico (constituição definitiva do crédito tributário – art. 133, RICMSMT)”.
Assevera que, “tratando-se de lançamento de ofício, a notificação do contribuinte acerca do enquadramento no Regime de Estimativa e do valor do imposto a recolher, em cada mês, perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário (especialmente ante a ausência de impugnação pelo contribuinte)”.
Afiança que “constituído definitivamente o crédito tributário pela notificação do Contribuinte (lançamento de ofício), o termo a quo do lustro prescricional é o dia seguinte ao estipulado para o vencimento do tributo”.
Afirma que “dada à constituição definitiva do crédito tributário pela notificação do contribuinte, posterior processo administrativo instaurado pelo Fisco se mostra desnecessário, produzindo efeito nenhum quanto à contagem do prazo prescricional”.
Acentua que, “a verdadeira data da constituição definitiva do crédito tributário não é a indicada na CDA, mas sim a data da notificação da pessoa jurídica devedora/ contribuinte (Comercial Contabilista LTDA) acerca de seu enquadramento no Regime de Estimativa e consequente ciência do valor do imposto a recolher, em cada mês, determinado pelo Fisco para o respectivo período”. Logo, “o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada “a suspensão da exigibilidade da CDA n. 0003357/06-A”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em debate, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porque a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em 31/05/2005 (fls. 03), e a inicial foi despachada em 01/12/2006 (fls. 06), data em que ocorreu a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.
[...]
Por conseguinte, verifica-se que não se passaram 5 anos entre a data em que foram constituídos os créditos (31/05/2005) e a data do despacho inicial (01/12/2006), o que afasta a prescrição alegada.
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta por José Carlos de Araújo e determino o prosseguimento da execução.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Em respeito a decisão de fls. 115/117, a qual já transitou em julgado, reafirmo que só deve figurar no polo passivo a empresa Comercial Contabilista Ltda e seus sócios: José Carlos Araújo e Sirley Oliveira dos Santos.
Expeça-se mandado de avaliação dos veículos penhorados pelo sistema Renajud nas páginas 58 e 59.
Cumpra-se. [...] (Id. 37075478, fls. 2/3).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.
[...]
Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.
Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.
Com efeito, a decisão embargada analisou todas as questões postas, afastando didaticamente a tese da prescrição.
Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.
Com essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração ofertados por José Carlos de Araújo.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 37075479, fls. 1/2).
É certo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento.
De fato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135):
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).
Ademais, a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, por ser relativa, poderia ser elidida pelo agravante, consoante dispõe o artigo 204, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Todavia, a verificação desses requisitos deve ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator